Tribunal: TJMT
Processo: 1001176-50.2020.8.11.0022
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001176-50.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEBORA DE OLIVEIRA CAMPOS SOUZA - CPF: 700.470.491-20 (APELADO), F. A. C. S. - CPF: 104.124.221-23 (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), DEBORA DE OLIVEIRA CAMPOS SOUZA - CPF: 700.470.491-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), F. A. C. S. - CPF: 104.124.221-23 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA, CONSULTA COM MÉDICO GENETICISTA E EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL —
NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

A obrigação de prestar assistência à saúde a pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere ao tratamento com médico especialista em
genética médica
, bem como realização de sessões de equoterapia e exames imprescindíveis ao tratamento de criança que apresenta Síndrome de Down.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Pedra Preta
contra a sentença (Id. 113224042) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela
.

Assegura que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de procedimento de alta complexidade, e compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que o parecer do “
Núcleo de Apoio Técnico – NAT não foi favorável a equoterapia, pois ainda não é contemplada pelo Sistema Único de Saúde, por se tratar de uma demanda eletiva, e que de acordo com a literatura disponível, está demonstrado que a equoterapia não apresenta superioridade sobre a fisioterapia convencional
”.

Afiança que a determinação judicial incorre em desequilíbrio na gestão e nos recursos financeiros do apelante, a prejudicar a coletividade.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a “
ilegitimidade passiva do Município de Pedra Preta, perfazendo a responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso
”.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 113225450).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 113959454), opina pela rejeição da preliminar de ilegitimidade e, no mérito pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando a obrigação de fazer ao Município de Pedra Preta-MT, consistente na disponibilização de sessões de equoterapia, exame Uretrocistografia Miccional, bem como, consulta médica com Geneticista à criança Fernando Afonso Campos Santos, enquanto houver prescrição médica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de valores.

Sem custas e sem honorários advocatícios face à gratuidade.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Id. 113224042 – fls. 8).

Fernando Afonso Campos Santos, com um (1) ano de idade, por apresentar
síndrome de Down
(
CID 10 – Q 90
), necessita, com urgência, de se submeter à consulta com médico geneticista, ao exame de
uretrocistografia miccional
, bem como realizar o tratamento com equoterapia, consoante prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Aliás, em razão de sua condição de pessoa com deficiência, deve ser observada a Lei no 13.416, de 6 de julho de 2015 que “
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
” que assenta:

Art. 5o
A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante
.

Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são considerados
especialmente vulneráveis a criança
, o adolescente, a mulher e o idoso,
com deficiência
.

[...]

Art. 8o É dever do Estado, da sociedade e da família
assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde
, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação,
ao transporte, à acessibilidade
, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Pedra Preta de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de procedimento de alta complexidade.

Os documentos médicos estão a comprovar, especificamente, o diagnóstico da criança e as razões pelas quais o acompanhamento médico especializado, o exame
u
retrocistografia miccional
e a submissão às sessões de
equoterapia
são imprescindíveis ao seu tratamento:

[...] Solicito equoterapia para o paciente acima com hipotonia muscular e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor secundário à Síndrome de Down.

CID. Q 90. [...]. (Id. 113224025 – fls. 16).

[...] Refluxo vesico ureteral?

Criança portadora SD (
Síndrome de Down
) e ITU (
infecções de trato urinário
) de repetição a esclarecer. [...]. (Id. 113224025 – fls. 17).

Geneticista – Dr. Francis HUJM (
Hospital Universitário Júlio Müller
)

Encaminho o menor Fernando, portador de SD (
Síndrome de Down
) para avaliação. Grata. [Id. 113224025 – fls. 18).

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022